Tribunal: TJMT
Processo: 0009355-78.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009355-78.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA SILVA BORGES - CPF: 029.901.101-19 (VÍTIMA), LUIZ PAULO VILARINHO DA MATA - CPF: 044.689.951-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDO DA COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §1o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EMPREGO DE FACA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) FACE AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido no interior do estabelecimento, empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local.

Caracterização da prática do crime de roubo impróprio na forma tentada, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto qualificado tentado.

A fração referente à tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido. Como o delito esteve muito próximo da consumação, pois o apelante havia arrombado a porta do estabelecimento, revirado as gavetas e os armários e separado os bens existentes, só não atingindo seu objetivo porque a empresa de segurança foi acionada e os funcionários compareceram no local e inibiram assim a consumação do crime, escorreita a diminuição no patamar de 1/3 (um terço).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009355-78.2019.8.11.0004

APELANTE: ALDO DA COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Aldo da Costa Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n. 0009355-78.2019.8.11.0004, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas penas do art. 157, §1o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 132103505, a defesa alegou
que o réu tentou subtrair objetos do local, contudo, cessou sua conduta e se escondeu quando o alarme do estabelecimento disparou. Argumentou que
“se o réu, imbuído pela inicial intenção de subtrair, abandonou os atos executórios para se esconder, e, posteriormente intimidar os vigilantes, tem-se clara a ausência de subtração consumada, e, por conseguinte, de ameaça aos ofendidos com intenção de assegurar a tomada clandestina de bens alheios moveis.”
(
sic
)
Aduziu que

a conduta do réu não caracterizou grave ameaça, pois não produziu abalo psíquico aos vigilantes que o abordaram e o imobilizaram.
Requereu a desclassificação da tentativa de roubo impróprio para a figura típica do furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo ou, subsidiariamente, a aplicação da fração pela tentativa no patamar máximo de redução.

Em contrarrazões, ID. 132103511, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 134258672

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDO DA COSTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à des
classificação
da tentativa de roubo impróprio para o delito de furto tentado, qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de julho de 2019, por volta das 01:20hs, no estabelecimento denominado ‘Paraná Veículos’, situado na Rua Bororos, no 942, Centro, nesta cidade, o denunciado tentou subtrair para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, empregando grave ameaça às vítimas Rafael da Silva Borges e Luiz Paulo Vilarinho da Mata, a fim de assegurar a impunidade do crime. No entanto, o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado dirigiu-se à sede da ‘Paraná Veículos’, oportunidade em que rompeu a fechadura da porta de acesso, retirando o cilindro (‘miolo’), e ali adentrou. Em seguida, ele revirou o escritório, objetivando separar os bens porventura existentes.

Todavia, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que o alarme do estabelecimento acionou, ocasião em que as vítimas Rafael e Luiz Paulo, funcionários da empresa ‘Inviolável’, chegaram ao local para averiguações.

Nesse instante, o denunciado, objetivando evitar a sua prisão, empregou grave ameaça aos seguranças, afirmando que ‘estava armado’, quando ostentou uma faca que portava e se insurgiu contra eles, mas foi posteriormente detido.

Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Inclusive, na ocasião da abordagem, foi apreendida uma mochila que estava em poder dele, a qual continha um alicate de pressão e o cilindro da porta daquele estabelecimento (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 05-IP).

O denunciado, ao ser interrogado, confirmou parcialmente a autoria (fls. 09/10-IP).

Saliente-se que ele e contumaz violador da lei penal, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cod. Apolo n° 82515 - 3a Vara Criminal da Comarca de Agua Boa/MT)
.
”
(
sic,
p. 7-9 do ID. 132097291)

O magistrado, analisou os fatos e as provas dos autos, e decidiu pela caracterização de roubo impróprio na modalidade tentada:

“- Materialidade.

A materialidade delitiva esta sobejamente demonstrada nos autos, consubstanciada pelo Auto de prisão em flagrante (fls.2), termo de exibição e apreensão (fl. 5), boletim de ocorrências (fls.14/15), depoimento da (s) vítima (s) e testemunhas, bem como pelo relatório policial (fls.35/38).

- Autoria.

A autoria delitiva é inconteste, pois plenamente demonstrada através do acervo probatório trazido aos autos, como os depoimentos da vítima e das testemunhas durante a persecução criminal, mormente a confissão extrajudicial do réu.

As vítimas LUIZ e RAFAEL relataram em Juízo que estiveram presentes no local do crime em razão de trabalharem na empresa de segurança contratada para proteção do estabelecimento comercial. Afirmaram que o escritório da empresa, onde fica o cofre, estava todo revirado e o réu foi encontrado enquanto se escondia embaixo de uma mesa. Ao perceber a presença dos seguranças, o réu teria tentado se evadir do local, sendo que, para tanto, ameaçara as vítimas com uma faca. Com êxito na imobilização do réu, os seguranças, também vítimas, aguardaram a chegada da guarnição policial que realizou a prisão em flagrante do réu.

As testemunhas SALEIMAN e ALTAIR, policiais militares, narraram em Juízo que atenderam a ocorrência em questão, encontrando-o no local, já imobilizado pelas vítimas, ocasião em que realizaram a prisão em flagrante do réu e apreenderam a arma utilizada no crime e os apetrechos que possibilitaram a violação da porta de acesso.

Durante a audiência de instrução e julgamento o réu confessou a pratica delitiva, inclusive a utilização de faca sobre suposto pretexto de defesa e com intuito de esquivar-se de eventual responsabilização criminal. Afirma que tentou praticar o delito em razão de estar desempregado e passando necessidades.

Assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, não restam dúvidas de que a responsabilidade penal do fato atribuída ao réu nesta ação foi devidamente comprovada durante a persecução penal, impondo-se a sua condenação.”
(
sic
)

Pois bem, no que tange à desclassificação para o delito de furto, o artigo 157,
caput,
do Código Penal, dispõe que pratica o crime de roubo quem subtrai coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, violência ou qualquer outro meio capaz de reduzir a possibilidade de resistência da vítima.

Nesse contexto, os depoimentos das vítimas Rafael da Silva Borges e Luiz Paulo Vilarinho da Mata, sob o crivo do contraditório, comprovam a grave ameaça exercida pelo apelante com o uso de uma faca. Veja-se:

“A base informou e fomos ao local, acionamos o cliente. Chegamos na porta, o miolo da porta estava arrancado. Ele estava escondido embaixo da mesa,
ele falou não vem não que estou com uma faca
. Aí consegui imobilizar ele. Quando entramos ele tava escondido, ele tava agachado e ele reagiu, não vem não que tô com a faca, aí imobilizamos ele e tiramos a faca dele.
Ele forçou, reagiu, ameaçou a gente
. Ele não deitou,
ameaçou e disse não vem que eu tô armado
. Acho que ele queria fugir, correr.”
(Rafael da Silva Borges, relatório de mídia digital)

“Na madrugada, o Rafael foi, entramos em contato com o cliente, o funcionário abriu o portão e aí vimos a porta arrombada. O rapaz estava deitado debaixo da mesa. Quando o cliente acendeu a luz, ele viu que não era a PM,
aí ele levantou e falou que estava armado com a faca
. Seguramos ele e imobilizamos. A bagunça era grande, gavetas reviradas, ele queria abrir o cofre.
Ele tentou sair do local, correr. Ele tentou empreender fuga e veio pra cima da gente. Ele mostrou a faca
. Tinha mochila com chave de fenda, alicate de pressão e o miolo da porta.
Ele levantou, disse que estava com a faca e tentou intimidar a gente,
aí o Rafael pegou no braço dele para tirar a faca. A ideia dele era intimidar a gente, era se livrar. Ele falou estou armado.”
(Luiz Paulo Vilarinho da Mata, relatório de mídia digital)

A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui relevante valor probatório, se segura e amparada por indícios convergentes.

Além disso, o próprio apelante confirmou em juízo ter dito às vítimas que estava com uma faca, que queria fugir, se esquivar.

No caso em apreço é indubitável que o
modus operandi
revela a figura do roubo. Ainda que os crimes de roubo e furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Sem dúvidas, a hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido com a chegada de um funcionário do estabelecimento e dos seguranças da empresa Inviolável, empreendeu grave ameaça com uma faca para assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local, não havendo que cogitar em desclassificação para o delito de furto.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EVIDENCIANDO A SIMULAÇÃO DO PORTE DE ARMA PARA GARANTIR A POSSE DA RES FURTIVA E A FUGA DO LOCAL DO CRIME – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – TESE DE AUTODEFESA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 552 DO STJ – 3. REQUESTADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DANDO CONTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – REJEIÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 18 DA TCCR/TJMT – 4. ATUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ESTABELECER NO MÍNIMO LEGAL O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio tentado para o de furto, na hipótese em que a vítima narra de forma segura e coerente o emprego de grave ameaça contra si, consistente na simulação de porte de arma, no intuito de reduzir-lhe a capacidade de reação, assegurar a impunidade do crime, bem como garantir ao agente a posse da coisa e a evasão do local do crime.

(...).”

(Ap 156813/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TESTEMUNHAS E VÍTIMA QUE RECONHECEM O AUTOR DO DELITO – SUBSIDIARIAMENTE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – PROPALADA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTAR EXTRAÍDA DO ARCABOUÇO DE PROVAS – VÍTIMA QUE RELATA HAVER SIDO EMPURRADA PELO ACUSADO NO INSTANTE DO CRIME – CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO – JUÍZO DA CULPA QUE DESMERECE REFORMA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES – ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICAS SEGUNDO DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DOSIMETRIA COMO ATIVIDADE JURISDICIONAL DISCRICIONÁRIA, EMBORA REGRADA – DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS QUE DEVEM SER COMPATIBILIZADAS COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SANÇÕES – PENAS QUE SE AFIGURAM PROPORCIONAIS E CONSENTÂNEAS AO CASO CONCRETO – INSTÂNCIA PELO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELOS DESPROVIDOS.

1. Intangível a absolvição do acusado quando o plexo probatório vem a fundear, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas.

2. Ilegítima a desclassificação da conduta para o crime de furto na modalidade simples [art. 155, caput, do Código Penal] quando os autos revelam, de forma insofismável, que o acusado se valeu de violência posterior à subtração, com vistas à salvaguarda do proveito econômico obtido, em perfeita adequação ao crime de roubo impróprio.

(...).”

(Ap 123157/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA FURTO SIMPLES, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA APÓS A SUBTRAÇÃO DOS BENS – DEPOIMENTOS DE VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DA ARMA BRANCA UTILIZADA NO CRIME – CONDENAÇÃO NÃO FUNDADA APENAS EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA PARA DETENÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES IMPERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – APELADA NÃO CONDENADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – JULGADO DO TJDF – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS – DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL EM APELAÇÃO APLICAR A PENA JUSTA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM A CULPABILIDADE PREVISTA NO ART. 59 DO CP – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – EMPREGO DE ARMA BRANCA – ELEVAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA – ORIENTAÇÃO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA, PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE OFICIO.

‘Os depoimentos da vítima e dos informantes, em sede policial e em Juízo, somadas à apreensão da faca utilizada no crime e às declarações extrajudiciais, mostram-se suficientes para comprovar a autoria atribuída ao apelante. [...] Mantida a condenação por roubo impróprio [...]’ (TJMT, Ap no 12929/2016)

Mostra impertinente a ‘desclassificação do delito de roubo impróprio para o de furto simples, quando a palavra da vítima, aliada ao testemunho prestado pelo policial militar, revelam o emprego da violência e da grave ameaça contra a vítima, após a subtração da res furtiva, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa alheia’ (TJMT, Ap no 77435/2016).

(...).”
(STJ, HC no 405.470/SP).”

(Ap 85603/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Noutra ótica, a fração referente à tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, no caso, o delito esteve muito próximo da consumação pois o apelante já havia arrombado a porta do estabelecimento, revirado as gavetas e os armários e separado os bens existentes, só não atingindo seu objetivo porque a empresa de segurança foi acionada e os funcionários compareceram no local e inibiram assim a consumação do crime.

Nesse contexto, a diminuição aplicada na sentença no patamar de 1/3 (um terço) está proporcional ao
iter criminis
percorrido.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022